Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE NOMINAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE ENDOSSO OU CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em quatro cheques nominais, por ausência de legitimidade ativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante possui legitimidade ativa para promover execução de cheques emitidos em favor de terceiro, sem que conste endosso válido ou instrumento de cessão de crédito.
III. Razões de decidir
3. O cheque nominal é transmissível por endosso, conforme arts. 17 e 19 da Lei no 7.357/1985, exigindo assinatura do endossante no verso da cártula ou em folha de alongamento.
4. No caso, os cheques foram emitidos em favor de pessoa jurídica diversa do autor, sem qualquer endosso ou prova de cessão de crédito, o que inviabiliza a legitimidade ativa.
5. A assinatura ilegível no verso dos cheques não permite identificar o endossante, afastando a caracterização de endosso em branco.
6. A ausência de demonstração da titularidade do crédito impede o ajuizamento da execução por terceiro, conforme o art. 18 do CPC.
7. A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício ou por exceção de pré-executividade, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento:
"1. A execução de cheque nominal exige prova de endosso válido ou cessão de crédito, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade ativa." "2. A assinatura ilegível no verso da cártula não configura endosso em branco, quando não identificável o signatário como beneficiário do título."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), arts. 17, 18 e 19; CPC/2015, arts. 18, 85, § 2o e § 11, 485, VI e § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1649138, 0700643-61.2022.8.07.0005, Rel. Lucimeire Maria da Silva, DJe 06/02/2023; TJDFT, Acórdão 1405792, 0704931-41.2021.8.07.0020, Rel. Maria Ivatônia, DJe 21/03/2022; TJDFT, Acórdão 1271785, 0731249-89.2019.8.07.0001, Rel. João Egmont, DJe 18/08/2020.[1]